Tribunal: TJMT
Processo: 1000662-39.2025.8.11.0017
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000662-39.2025.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WALISVAN GONCALVES PAIVA - CPF: 072.999.331-01 (RECORRENTE), LETICIA SILVA SOUSA - CPF: 065.158.091-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DECLINAÇÃO DA JUSTIÇA COMUM AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA SUPERIOR 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO. NECESSIDADE DE SUSCITAÇÃO DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de condição de procedibilidade, após declinação de competência entre a 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT e o Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, em ação indenizatória por danos morais decorrentes de alegada prisão indevida, no valor de R$ 150.000,00, com pedido de remessa à Vara da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é adequada a extinção do processo sem resolução de mérito diante do reconhecimento de incompetência pelo juízo que recebeu os autos por declinação; (ii) estabelecer se, nessa hipótese, é obrigatória a suscitação de conflito negativo de competência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública limita-se às causas de até 60 salários-mínimos, o que afasta sua atribuição para processar demanda com valor superior ao teto legal.

4.

O juízo que recebe processo por declinação e entende não ser competente deve suscitar conflito negativo de competência, nos termos do art. 66, II, do CPC.

5.

A extinção do processo sem resolução de mérito, nessa hipótese, revela-se inadequada, pois transfere à parte o ônus de repropor a demanda, comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional.

6.

A solução adotada pelo juízo recorrido viola os princípios da celeridade, do acesso à justiça e da economia processual.

7.

Compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar conflito negativo de competência entre juízos de primeiro grau, conforme previsão regimental.

8.

Os autos devem retornar ao juízo de origem para regular suscitação de Conflito Negativo de Competência ao Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O juízo que recebe processo por declinação e reconhece sua incompetência deve suscitar conflito negativo de competência, sendo inadequada a extinção do feito sem resolução de mérito. 2. A extinção indevida do processo, nessa hipótese, viola os princípios da celeridade, do acesso à justiça e da economia processual. .

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000662-39.2025.8.11.0017

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Walisvan Gonçalves Paiva

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a decisão proferida nestes autos, Id. 198443316.

Ainda, nos termos do art. 3º, I da Lei nº 9.099/95 c/c art. 485, IV, do Código Processo Civil, julgo e declaro EXTINTA a presente ação, ante a falta de condição de procedibilidade.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Ofício de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

O Reclamante alega, em síntese, que em 06/06/2024, foi preso injustamente em seu local de trabalho – agência bancária – efetuada por policiais militares em público, com uso de algemas e condução no compartilhamento de presos da viatura. Aduz que foi acusado de falsidade ideológica e importunação sexual, sem prévia indicação de motivos, tendo sido, posteriormente, comprovada a sua inocência, contudo, os fatos lhe acarretaram grave constrangimento, abalo à sua reputação e na perda do emprego, razão pela qual postula por indenização por dano moral, no importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

A ação tramitou perante a 2º Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, contudo, foi declarada a incompetência daquele Juízo e determinada a remessa ao Núcleo de Justiça dos Juizados Especiais, nos termos do art. 2, §4º, da Lei n. 12.153/2009.

Em 24/06/2025, a Juíza de Direito do Núcleo de Justiça Digital proferiu decisão homologando o cálculo apresentado e a expedição de RPV.

Houve manifestação do Reclamante, em 27/06/2025, informando que não renuncia ao valor excedente ao teto do Juizado Especial, requerendo a declinação da competência para a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.

Em 19/11/205, foi proferida sentença que declarou extinto o presente feito e chamo feito à ordem para tornar sem efeito a decisão anteriormente proferida.

Em sede recursal, o Recorrente pretende a reforma da sentença sob o argumento de erro material, bem como a declinação da competência para o Juízo da Vara da Fazenda Pública de São Félix do Araguaia/MT, com a manutenção do valor da causa de R$ 150.000,00.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a presente ação foi ajuizada em 01/04/2025 e tramitou perante a 2º Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, sendo atribuída a causa o valor de R$ 150.000,00. Ocorre que o juízo da Justiça Comum declinou a competência sem, contanto, observar o valor dado à causa.

E o juízo do Núcleo de Justiça Digital recebeu o processo declinado e entendeu não possuir competência para apreciá-lo e extinguiu o feito, entretanto, apesar do reconhecimento da incompetência não ser errôneo, tendo em vista que a competência jurisdicional do Juizado Especial da Fazenda Pública é limitada às causas de até 60 (sessenta) salários-mínimos, a extinção do processo sem resolução de mérito é medida inadequada, pois deveria ter sido suscitado o conflito negativo de competência.

A respeito do conflito de competência, o art. 66, II do CPC, dispõe que:

Art. 66. Há conflito de competência quando
:

I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes;

II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência;

III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.

Parágrafo único.

O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo.

Assim, ao receber processo cuja competência foi declinada por outro juízo e entender-se que não possui atribuição para apreciá-lo, deve-se suscitar o conflito negativo de competência perante o tribunal competente.

A extinção do feito se mostra inadequada, pois impõe à parte o ônus de reiniciar a demanda, gerando indevido prejuízo à efetividade da prestação jurisdicional, ferindo os princípios da celeridade, do acesso à justiça e da economia processual.

No caso, compete ao Tribunal de Justiça a análise do conflito de competência, conforme previsão regimental - Emenda Regimental nº 58/2024-OE, de 12 de janeiro de 2024, que estabelece:

Art. 202 - O conflito de jurisdição ou de competência será admitido nas hipóteses previstas no art. 66 do Código de Processo Civil
e 113 e seguintes do Código de Processo Penal. (Alterado pela E.R. n.º 025/2016 - TP).

§ 1º - O conflito entre juízes ou órgãos de segundo grau será distribuído a um Relator e julgado pelo Órgão Especial, aplicando-se, no que couber, às normas desta seção.

§ 2º - O conflito entre juízes ou órgãos de primeiro grau será processado e julgado pelas Câmaras Reunidas.
(...)

Art. 209 -
Os conflitos de atribuições, positivas ou negativas
, entre autoridades administrativas do Estado ou dos Municípios, de um lado, e autoridades judiciárias da Justiça comum do Estado, de outro,
serão dirimidos pelo Tribunal de Justiça.

§ 1º - O conflito poderá ser suscitado:

I - Pelo interessado na prática ou na abstenção do ato ou da atividade administrativa, por meio de petição;

II - Por quaisquer das autoridades em divergência, mediante representação.

Assim, diante dos reconhecimentos de incompetência dos Juízos da 2º Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT e do Núcleo de Justiça dos Juizados Especiais, resta configurado a necessidade de suscitação do conflito negativo de competência.

Neste sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO QUE PROFERIU A DECISÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. ART. 516, II, DO CPC.
REMESSA INDEVIDA AO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INAPLICABILIDADE DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PARA MODIFICAR COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. EXTINÇÃO INADEQUADA DO FEITO PELO JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE SUSCITAÇÃO DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença destinado à satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em execução fiscal estadual, declinou da competência da Vara Única da Comarca de Colniza/MT e determinou a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, com fundamento na Resolução TJMT/OE nº 08/2023. A agravante sustenta a competência do juízo que proferiu a decisão na fase de conhecimento, nos termos do art. 516, II, do CPC, bem como a impossibilidade de processamento do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública no âmbito dos Juizados Especiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir qual o juízo competente para processar cumprimento de sentença referente a honorários sucumbenciais fixados em execução fiscal; (ii) estabelecer se resolução administrativa do tribunal pode alterar regra de competência funcional prevista em lei federal; e (iii) determinar se é juridicamente adequada a extinção do processo pelo Juizado Especial quando reconhecida sua incompetência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 516, II, do Código de Processo Civil estabelece que o cumprimento da sentença deve ocorrer perante o juízo que decidiu a causa em primeiro grau, configurando hipótese de competência funcional de natureza absoluta.

O cumprimento de sentença constitui fase subsequente do mesmo processo em que foi proferida a decisão exequenda, o que impõe a manutenção da competência do juízo que apreciou o mérito da demanda originária.

A execução de honorários advocatícios sucumbenciais permanece vinculada ao juízo da causa principal, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Resoluções administrativas dos tribunais possuem natureza organizacional e não podem inovar no ordenamento jurídico para modificar ou ampliar regras de competência jurisdicional estabelecidas em lei federal.

A disciplina da competência processual integra matéria de direito processual, cuja legislação é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, I, da Constituição Federal.

Quando o juízo que recebe processo declinado entende não possuir competência para apreciá-lo, deve suscitar conflito negativo de competência perante o tribunal, nos termos do art. 66 do CPC, sendo inadequada a extinção do processo sem resolução de mérito.

A remessa indevida do feito a órgão jurisdicional absolutamente incompetente gera tumulto processual e compromete a efetividade da tutela jurisdicional, justificando a concessão e posterior confirmação da tutela de urgência recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
O cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios sucumbenciais deve tramitar perante o juízo que proferiu a decisão na fase de conhecimento, por se tratar de competência funcional absoluta prevista no art. 516, II, do CPC. Resolução administrativa de tribunal não possui aptidão para modificar regra legal de competência jurisdicional estabelecida em lei federal.
Reconhecida a incompetência do juízo que recebeu processo por declinação, deve ser suscitado conflito negativo de competência, sendo inadequada a extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, I. CPC, arts. 66, 516, II, 534 e 995, parágrafo único. Lei nº 9.099/95, art. 51, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.027.063/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21.03.2023, DJe 23.03.2023; TJMT, Conflito de Competência nº 1012300-28.2022.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 06.10.2022; TJMT, Conflito de Competência Cível nº 1005090-18.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 03.04.2025.

(N.U 1000039-89.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 06/04/2026)

A Resolução TJMT/OE nº. 16 de 23 de novembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, estabelece que:

Art. 107. Compete ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na forma do seu Regimento Interno, processar e julgar conflito de competência suscitado entre os Juizados Especiais e Juízo da jurisdição comum.

Embora a Turma Recursal exerça função jurisdicional revisora, não integra a estrutura do Tribunal de Justiça para fins de processamento originário de conflito de competência. Por isso, a técnica processual adequada consiste na cassação da sentença extintiva, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que, persistindo o entendimento de incompetência, suscite o competente conflito negativo de competência perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto
, conheço do recurso e,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
,
anulo
a sentença recorrida e
determino
o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que adote a providência processual adequada, consistente na suscitação de conflito negativo de competência ao egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026